Tribunal: TJPA
Processo: 0801850-98.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801850-98.2019.8.14.0301

APELANTE: DIRETOR GERAL DA AGENCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ - ARCON, AGENCIA DE REGULACAO E CONTROLE DE SERVICOS PUBLICOS DO ESTADO DO PARA

APELADO: SUCESSO SERVICOS E TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL EM
MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DE NULIDADE DE COBRANÇA DE GUIAS DE FRETE. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS E DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA REFORMADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA À UNANIMIDADE.

1- A questão reside em verificar a sentença que declarou nulos os atos administrativos que exigem o pagamento por parte da Apelante da denominada “guia de frete”, diante do exercício de atividade eminentemente privada, que não é de competência da autoridade impetrada.

2-A Lei Orgânica da Agência Estadual de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Estado do Pará - ARCON-PA (Lei nº 6.099/97) atribuiu poder de polícia à ARCON para regular, controlar e fiscalizar a prestação dos serviços públicos de competência do Estado do Pará, delegados a terceiros entidade pública ou privada, também através de autorização.

3-A seu turno, a Lei Federal nº 12.587/2012, que institui as Diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, deixa claro que os serviços de transporte privado coletivo deverão ser autorizados, disciplinados e fiscalizados pelo poder público competente.

4-Com efeito, diante da presunção de constitucionalidade das leis e de legitimidade dos atos administrativos, observa-se que o ato impugnado, consistente na cobrança de guias de frete decorrentes da Resolução nº 02/2001-ARCON, que disciplina a operação, mediante autorização, do serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, realizados sob o regime de afretamento, mostra-se em consonância com a competência prevista na Lei Estadual nº 6.099/97 (Lei Orgânica da ARCON), bem como, com as disposições contidas na

Lei Federal nº 12.587/2012.

5- Assim, verifica-se que o Impetrante não logrou êxito em demonstrar o direito líquido e certo à nulidade dos atos administrativos que exigem o pagamento das “guias de frete”, bem como, não restou demonstrado que o ato combatido seja ilegal ou abusivo por parte da Autoridade Impetrada, inexistindo, assim, direito a ser amparado pelo presente
mandamus
.

6-
Apelação Cível conhecida e provida à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 13ª

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 24 de abril a 02 de maio de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0801850-98.2019.8.14.0301-PJE) interposta pela AGÊNCIA DE REGULAÇÃO E CONTROLE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ contra SUCESSO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA, diante da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém - PA nos autos do Mandado de Segurança, impetrado pelo Apelado.

A sentença teve a seguinte conclusão (Id
10152755)
:

“Diante das razões expostas, concedo a segurança, ratificando a decisão liminar concessiva, pelo que torno nulos os atos administrativos que exigem o pagamento por parte da Impetrante da denominada “guia de frete”, eis que esta exerce atividade eminentemente privada, que não é de competência da autoridade impetrada, ao que julgo extinto o processo.

Custas a serem restituídas pela parte Impetrada ao Impetrante.

Sem condenação em honorários.

Decorrido o prazo para recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao Tribunal, em reexame necessário. (...)”

Em razões recursais (Id 10152759), a Apelante suscita preliminar de decadência, uma vez que a Apelada teria indicado em seu Mandado de Segurança como ato coator a obrigatoriedade da observância à Resolução ARCON nº 02/2001 que fora editada em 17.07.2001, tendo a empresa Apelada se cadastrado junto à autarquia Apelante em julho de 2011, quando passou a submeter-se à Resolução em questão.

Aduz a inadequação da via eleita, ante o não cabimento de mandado de segurança contra ato normativo em tese, violando a súmula 266 do STF.

Alega a inexistência de violação aos princípios da legalidade e da livre iniciativa, sob o entendimento de que o afretamento de passageiros consiste em atividade particular de interesse público, que depende de autorização e encontra-se sujeita à fiscalização estatal, encontrando-se expressamente positivado.

Aduz que é competência dos Estados a autorização de transporte intermunicipal de passageiros e que o Estado do Pará, competência esta que fora delegada à ARCON acompanhando as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, encontrando-se o afretamento intermunicipal dentre as atividades de transportes sujeitas à fiscalização.

Assevera que a decisão nega vigência ao art. 11 da Lei 12.587/2012, por considerar que referido diploma não regulamenta, institui ou condiciona a atividade econômica de transporte privado coletivo intermunicipal, interestadual ou internacional de passageiros.

Discorre sobre o reconhecimento pacífico do afretamento intermunicipal como atividade privada de interesse público sujeita à regulação e controle estadual.

Sustenta que não há qualquer violação aos princípios da legalidade e da livre iniciativa, bem como da competência regulamentar.

Argumenta que não há óbice no tocante à obrigatoriedade da emissão das Guias de Frete por parte dos operadores por tratar-se de atividade sujeita à fiscalização do poder concedente, com base nos termos expressos da lei.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso com a consequente denegação da segurança.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso, em que o Apelado refuta as teses do apelo e requer o seu não provimento (Id 10479359).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição em razão de prevenção.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id 11782502).

É o relato do essencial.

VOTO

De início, deixo de apreciar o pedido constante no id 13729339, uma vez que intempestivo nos termos do art. 140-A, §3º, do Regimento interno deste E. Tribunal de Justiça.

À luz do CPC/15, conheço da APELAÇÃO CÍVEL, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A questão reside em verificar a sentença que declarou nulos os atos administrativos que exigem o pagamento por parte da Apelante da denominada “guia de frete”, diante do exercício de atividade eminentemente privada, que não é de competência da autoridade impetrada.

O mandado de segurança é
ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, afigura-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da impetração do
mandamus
, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este possa ser prontamente exercido.

De forma que inexistindo prova documental e pré-constituída dos fatos alegados, capaz de demonstrar de pronto a ilegalidade ou abusividade do ato praticado pela autoridade coatora, descabe o remédio processual.

No que concerne a sua competência, a Lei Orgânica da Agência Estadual de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Estado do Pará - ARCON-PA (Lei nº 6.099/97), estabelece em seu art. 1º:

Art. 1º Fica criada a Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará - ARCON-PA, autarquia especial no âmbito estadual, dotada de autonomia administrativa e financeira, ente de direito público revestido de poder de polícia,
com a finalidade de regular, controlar e fiscalizar a prestação dos serviços públicos de competência do Estado do Pará, cuja exploração tenha sido delegada a terceiros entidade pública ou privada, através de concessão, permissão e autorização
, precedida ou não da execução de obras públicas. (grifei)

Observa-se que a Lei Estadual nº 6.099/97 atribuiu poder de polícia à ARCON para regular, controlar e fiscalizar a prestação dos serviços públicos de competência do Estado do Pará, delegados a terceiros entidade pública ou privada, também através de autorização.

A seu turno, a Lei Federal nº 12.587/2012, que institui as Diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana, deixa claro que os serviços de transporte privado coletivo deverão ser autorizados, disciplinados e fiscalizados pelo poder público competente, senão vejamos:

Art. 4º Para os fins desta Lei, considera-se:

(...)

VII - transporte privado coletivo: serviço de transporte de passageiros não aberto ao público para a realização de viagens com características operacionais exclusivas para cada linha e demanda;

(...)

Art. 11. Os serviços de transporte privado coletivo, prestados entre pessoas físicas ou jurídicas, deverão ser autorizados, disciplinados e fiscalizados pelo poder público competente, com base nos princípios e diretrizes desta Lei.

O art. 175 da Constituição Federal, dispõe que “
Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob
regime de concessão ou permissão
, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.
”, contudo, o STF no julgamento do RE 359.444 “
ao analisar a constitucionalidade da Lei
3.123
/2000 do Município do Rio de Janeiro/RJ – que transformou os motoristas auxiliares de veículos de aluguel a taxímetro em permissionários autônomos, sem a observância de procedimento licitatório –, firmou entendimento no sentido de que não se aplica o art.
175
da
Constituição
ao serviço de transporte individual de passageiros, tendo em vista não se tratar de serviço que constitua atividade própria da Administração Pública.
”
(STF - AgR RE: 1002310 SC).

Contudo, assim o fez o STF em referido julgado, para afastar a exigibilidade de procedimento licitatório de permissões a taxistas para a prestação de serviço de interesse coletivo, não excluindo, entretanto, da necessidade de autorização para prestá-lo, senão vejamos:

“(...)
Afastou-se, nessa esteira, a exigibilidade de procedimento licitatório para a concessão de permissões a taxistas para a prestação do serviço de interesse coletivo. Sublinhou-se, ademais, que o instrumento adequado para a prestação do serviço de transporte individual de passageiros é a simples autorização, a qual, como se sabe, é instrumento precário, que prescinde de licitação. (...)”

(STF - AgR RE: 1002310 SC - SANTA CATARINA, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 30/06/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-170 03-08-2017)

Com efeito, diante da presunção de constitucionalidade das leis e de legitimidade dos atos administrativos, observa-se que o ato impugnado, consistente na cobrança de guias de frete decorrentes da Resolução nº 02/2001-ARCON, que disciplina a operação, mediante autorização, do serviço de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, realizados sob o regime de afretamento, mostra-se em consonância com a competência prevista na Lei Estadual nº 6.099/97 (Lei Orgânica da ARCON), bem como, com as disposições contidas na Lei Federal nº 12.587/2012.

Assim, verifica-se que o Impetrante não logrou êxito em demonstrar o direito líquido e certo à nulidade dos atos administrativos que exigem o pagamento das “guias de frete”, bem como, não restou demonstrado que o ato combatido seja ilegal ou abusivo por parte da Autoridade Impetrada, inexistindo, assim, direito a ser amparado pelo presente
mandamus
.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO à presente Apelação, para reformar a sentença e denegar a segurança, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém-PA.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 02/05/2023